Tribunal: TJDFT
Processo: 0727894-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0727894-06.2021.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL VINICIOS RAMOS GASPAR IMPETRANTE: STEPHANIE LETICIA DA SILVA MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL VINICIOS RAMOS GASPAR, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 30 de julho de 2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/0633. Em breve resumo, aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante com outras pessoas supostamente envolvidas e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva. Sustenta que a prisão do paciente foi decretada com fundamento na gravidade genérica do delito, acarretando-lhe constrangimento ilegal, sobretudo porque não demonstrada a periculosidade do agente, desconsiderando, assim, a excepcionalidade da segregação cautelar. Afirma ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, com endereço fixo e trabalho lícito, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública. Invoca o princípio da presunção de inocência e assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Por fim, argumenta que em razão da situação de pandemia, recomendável que seja observada a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, à medida que o paciente é portador do vírus HIV, inserindo-se em situação excepcional, que justifica a decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. A propósito, confira-se a decisão impugnada, que fundamentadamente converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente: “(...) No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. Os fatos são graves. A polícia realizou investigação prévia e monitorou a atuação dos custodiados, com informações de que o grupo iria até a cidade de Paracatu/MG buscar drogas. Foram identificados os veículos utilizados por eles e durante todo o trajeto da viagem os automóveis foram registrados nos sistemas de controle de tráfego viário se movimentando de forma conjunta, separados apenas por alguns segundos de diferença. O automóvel FIAT SIENA, conduzido por GLEDSON, acompanhado de LUÃ, vinha à frente e exercia a função de “batedor” do veículo RENAULT SANDERO, conduzido por GABRIEL, acompanhado por SILAS. A PCDF inicialmente deteve o FIAT SIENA e a PRF localizou e prendeu os ocupantes do RENAULT SANDERO, em cujo interior foi localizada a droga. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 98936269, comprovando que, com os autuados, foram encontrados quase 200kg (duzentos quilogramas) de maconha. A quantidade serviria à confecção de aproximadamente 200.000 (duzentos mil) cigarros, considerada a porção unitária (superestimada) de 1g (um grama) cada, os quais seriam distribuídos por todo o Distrito Federal. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com o grupo. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de aproximadamente 200kg (duzentos quilogramas) de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. (...). Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. O fato de os autuados GABRIEL e LUÃ não ostentarem registros penais anteriores não infirmam a conclusão do Juízo. Conquanto os custodiados não terem sido autuados por associação criminosa, há indícios de que estejam vinculados à organização criminosa de grande porte com atuação no sudeste do País. Além disso, a aquisição de elevada quantidade de drogas demonstra, a qual tem elevado valor no mercado paralelo de entorpecentes, determina, em juízo de cognição sumária, possível vínculo associativo com organização criminosa ou envolvimento com atividades criminosas.” (Num. 28602948). De início, registro que a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de a expressiva quantidade da droga (aproximadamente 200kg de maconha) ter sido apreendida no veículo que era conduzido pelo próprio paciente. Além disso, deve ser considerado o possível vínculo associativo destinado à organização criminosa entre o paciente e os demais agentes que se encontravam em outro veículo, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que converteu a sua prisão em preventiva. Por outro lado, o fato de ser o paciente primário, ter bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito são condições favoráveis, porém, por si sós não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Alega a impetrante, ainda, que o paciente é portador do vírus HIV, conforme prontuário médico colacionado aos autos e que, nos termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, estaria inserido em situação excepcional capaz de ensejar a substituição da prisão cautelar. Com efeito, o ordenamento jurídico (CPP, art. 318, II) e a própria jurisprudência, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, admitem em situações de extrema excepcionalidade a mitigação da prisão cautelar quando comprovada a extrema gravidade da saúde do preso e a impossibilidade de assistência médico-hospitalar no ambiente de segregação. Nessas hipóteses, a aplicação de medidas diversas da prisão demanda o preenchimento de dois requisitos: i) apresentação de prova idônea acerca da condição de saúde do preso provisório, acometido por doença grave; ii) comprovação de que o tratamento não pode ser oferecido no próprio estabelecimento prisional. No caso dos autos, ao menos nesta análise preliminar, não há notícias nos autos sequer que o pleito tenha sido submetido e analisado pela autoridade apontada coatora. Além disso, em que pese estar demonstrado que o paciente é portador do vírus HIV (Num. 28602949), não há qualquer comprovação de que seu estado atual de saúde seja grave e exija cuidados que não podem ser prestados pelos profissionais da própria unidade prisional, afigurando-se incabível a substituição da prisão postulada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS- TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - LIBERDADE PROVISÓRIA - REINCIDÊNCIA - PACIENTE PORTADOR DE HEMOFILIA "A" - PRISÃO DOMICILIAR - ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA - ORDEM DENEGADA I. Mantém-se a prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes indícios da autoria e materialidade do crime. II. As circunstâncias em que praticado o delito demonstram que as medidas do art. 319 do CPP são inadequadas. A prisão domiciliar só pode ser excepcionalmente concedida a réus que apresentem doença grave, quando o Estado não puder prestar a devida assistência médica. Não é a hipótese. III. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão n.848874, 20150020015517HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/02/2015, Publicado no DJE: 25/02/2015. Pág.: 78) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO.PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA GRAVIDADE CONCRETA. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, do autor, em tese, de latrocínio tentado, porquanto demonstrada nos autos a sua necessidade para a garantia da ordem pública, restando evidenciada sua periculosidade, pelas circunstâncias que o crime foi praticado, bem como por ser o paciente reincidente em crime doloso, recomendando a manutenção de sua segregação cautelar. 2. A prisão domiciliar só pode ser excepcionalmente concedida aos que apresentem doença grave, quando o Estado não puder prestar a devida assistência médica, o que não é a hipótese dos autos. 3. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão n.905661, 20150020278586HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2015, Publicado no DJE: 16/11/2015. Pág.: 151) (grifo nosso) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as demais medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator